Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-29.2023.8.11.0038
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001245-29.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ABRAAO DE ARAUJO - CPF: 650.076.031-04 (APELANTE), ANTONIO FELIPE DE SOUZA MEIRA - CPF: 043.008.261-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIANO FERREIRA DE MENEZES - CPF: 522.906.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER JUNIOR FERREIRA - CPF: 018.804.921-56 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. FÉ PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DE ATIPICIDADE. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA REDUÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o recorrente à pena de 6 meses de detenção, 10 dias-multa e suspensão da habilitação, pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB, em razão da condução de motocicleta sob influência de álcool.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em (
I
) saber se a conduta imputada ao recorrente é penalmente atípica, à luz do contexto probatório; e (
II
) verificar a possibilidade de redução ou substituição da pena pecuniária por prestação de serviços à comunidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de constatação de embriaguez e depoimentos de policiais militares, cuja fé pública e idoneidade presumidas não foram desconstituídas pela defesa.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, aliados a demais elementos probatórios, são suficientes para embasar a
condenação, especialmente quando coerentes, verossímeis e não infirmados por provas em sentido contrário.

A alegação de que o recorrente não conduzia o veículo no momento da abordagem não se sustenta frente ao relato firme e convergente do agente

público, o qua
l
presenci
ou
a condução da motocicleta.

O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo risco concreto à coletividade, bastando a demonstração da alteração da capacidade psicomotora do condutor.

Quanto ao pedido de substituição ou redução da pena pecuniária, tal matéria deverá ser apreciada pelo Juízo da Execução, a teor do art. 148 da LEP, não cabendo alteração em sede de apelação criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB, consuma-se com a condução de veículo automotor sob influência de álcool, bastando a constatação da alteração da capacidade psicomotora. 2. Os depoimentos de policiais, revestidos de fé pública, são suficientes para embasar a condenação, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova. 3. A competência para reavaliação da modalidade de cumprimento da pena pecuniária é do Juízo da Execução Penal."

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, art. 306; CPP, art. 155; CP, art. 44, § 2o; LEP, art. 148
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15.02.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
2783936/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de
a
pelação
c
riminal
interposto pela
Defensoria Pública em favor
de
José Abraão de Araújo
,
visando reformar a sentença proferida nos autos n
.
1001245-29.2023.8.11.0038
,
pelo Juízo
da Vara Única
da Comarca de
Araputanga
/MT
, que o condenou pela prática do crime de
embriaguez ao volante
, tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de
6
(
seis
) meses de detenção,
10
(
dez
) dias-multa
a 1/30 do salário
-
mínimo vigente,
além da pena acessória de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
2
(
dois
) meses
.

Nas
razões recursais, constantes do id.
300455421
, a Defensoria Pública p
leiteia
, em síntese,
a absolvição
do apelante, sob o argumento de
atipicidade da conduta
. S
ubsidiariamente
, requer
a
redução
do valor
fixado a título de
prestação pecuniária ou
, alternativamente, a substituição
por
prestação de
serviço
comunitário.
Ao final,
p
requestiona
a matéria para fins de interposição
de eventuais
recurso
s
às instâncias superiores.

Em contrarrazões
, constante do id.
300455425
, o Ministério Público
pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,

da lavra d
o
Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, é pelo
desprovimento do recurso (
id.
303175890
)
,
conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - CONDENAÇÃO. Pedido de absolvição por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, a redução ou substituição da pena restritiva de direitos - Apelante embriagado na condução de veículo no momento da prisão - Depoimentos dos policiais responsáveis pelo fragrante - Enunciado Criminal 8 do TJMT - Conflito de exercício de autodefesa - Versão do infrator que não pode ser superestimada em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública - Fé pública e idoneidade presumidas de servidor público - Julgado do TJMT - Condenação a ser mantida - Redução ou substituição da prestação pecuniária - Matéria a ser submetida ao Juízo da Execução penal - Julgados do TJMT - Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
José Abraão de Araújo
,
imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 306 do CTB (Lei no 9.503/97), fato delituoso narrados nos seguintes termos
(
Id. 300455357
)
:

“
(...)
Consta do incluso caderno policial que no dia 01/09/2023, por volta das 22h50min, na Rua Washington Luiz, no centro de Araputanga/MT, JOÃO ABRAÃO DE ARAÚJO, em vontade livre e consciente, conduziu a motocicleta Honda NXR 160 Bros ES, cor branca, placa RRI 3B61, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Extrai-se do caderno informativo que, na data dos fatos, a guarnição policial, foi acionada por meio de ligação anônima, informando que na Lanchonete Água na Boca estava ocorrendo uma briga. Ao chegarem no local, os policiais militares tomaram conhecimento que José Abraão era o autor da confusão. Em seguida, os policiais visualizaram que José Abraão se evadiu do local, e, ao realizarem rondas, avistaram o acoimado conduzindo a motocicleta. Realizada a abordagem policial, os policiais constataram que o acoimado havia feito uso de bebida alcoólica, vez que apresentava forte odor etílico. Acostou aos autos o Termo de Constatação de Embriaguez indicando presentes no momento de sua apreensão os seguintes sinais: dificuldade no equilíbrio, fala alterada, arrogante, exaltado, irônico, falante, dispersivo, emotivo, com olhos avermelhados, soluços, odor de álcool no hálito e desordem nas vestes.
(...)
”

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, resultando na condenação do
apelante
nos termos da denúncia
. Em razão disso
, foi-lhe
imposta
a
pena de
6
(
seis
) meses de detenção,
10
(
dez
) dias-multa
a 1/30 do salário-mínimo vigente,
além da pena acessória de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
2
(
dois
) meses
.

Inconformado,

em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge
sustentando
perante esta Corte de Justiça,
a absolvição
, sob o fundamento de
atipicidade
da conduta. Subsidiariamente, requer
a redução do valor
arbitrado
a título de prestação pecuniária ou, alternativamente, a substituição por prestação de serviço
s
à
comunidade.

A materialidade
delitiva
encontra-se
devidamente
comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (I
d
. 300453972),
pelo
boletim de ocorrência (I
d
. 300453974),
pelo
auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (I
d
300453975),
além da prova testemunhal colhida, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A
autoria,
por sua vez, também restou suficientemente demonstrada diante do conjunto probatório constante nos autos. O depoimento da testemunha, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo,
aliado à
confissão
parcial do
apel
ante
,
revelam-se firme, coerente e harmônico com os demais elementos de prova,
revelando-se
apto a embasar a condenação.

Na fase inquisitorial, os policiais militares que atenderam a ocorrência
ANTONIO FELIPE DE SOUZA MEIRA (Nome Social SARGENTO FELIPE)
e
CLEBER JUNIOR FERREIRA (Nome Social CABO JÚNIOR)
, relataram os fatos de forma uníssona, enfatizando que
receberam uma ligação por volta das 22h50min informando sobre uma briga no bar "Água na Boca". Ao chegarem ao local, pessoas indicaram que o senhor
José Abraão De Araújo
estaria causando confusão e estava saindo em uma motocicleta Honda
Broz
branca. Os policiais
deram sinal de parada e o condutor atendeu, momento em que
o abordaram e constataram sinais evidentes de embriaguez (forte odor alcoólico, olhos vermelhos, comportamento irônico e dificuldade para se manter em pé).
O condutor questionou se estava sendo preso por causa da confusão no bar, explicando que não era parte da briga, mas que estava apenas bebendo no local, pelo que
foi informado que estava sendo preso por dirigir sob influência de álcool, foi cientificado de seus direitos constitucionais e conduzido à Companhia da PM, onde foi lavrado o boletim de ocorrência e o termo de constatação de embriaguez, uma vez que ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Posteriormente, foi apresentado à delegacia
(Ids.
30045397
7 e
300453978
)
.

O policial militar
Cleber Junior Ferrei
ra
, ao ser ouvido em juízo,
declarou
:

“(...)

Testemunha:
(...) recebemos ligações 190, né? Pessoas que estavam frequentando lá lanchonete de água na boca. Estavam falando que tinha um rapaz lá, um por nome de Abraão, causando confusões
para pessoal que estava na lanchonete. Causando briga, né, essas coisas, deslocamos até o local. Ele já não estava na lanchonete e o povo começou a apontar, foi para ali o Abraão está bem ali. Mediante isso, conseguiu visualizar esse o senhor Abraão saindo com a motocicleta. Onde conseguimos fazer a abordagem dele e aí durante a abordagem foi verificado que ele estava visível, estava de embriaguez, mal consegui parar em pé. Diante do flagrante delito, ali conduzimos ele assim até a PM, para confeccionar o B.O e, posteriormente, a Delegacia Civil.

Promotor:
ele já estava saindo na moto quando vocês abordaram?

Testemunha: Sim, ele estava montado na moto já e deslocando, saindo
com a
moto já.

Promotor:
E vocês chegaram e ele se recusou a fazer o bafômetro?

Testemunha:
Sim, recusou a fazer.

Promotor:
Aí vocês fizeram o termo de constatação de embriaguez e a prisão em flagrante?

Testemunha:
Sim. (...)

Defensoria:
(...) quando ele foi ouvido, ele falou que não estava na moto, que ele só estava com a chave na mão.
(...)
ele já tinha saído do local ou vocês
abordaram ele
ainda no local?

Testemunha:
Ele estava saindo do local em cima da moto.

Defensoria:
Mas ele já tinha ligado tudo, já estava...

Testemunha:

Estava em cima da moto,
andando começando
a sair do local
.
(...)”
(extraído do relatório de mídias ID
.
300455407)

Como se verifica, o
referido agente público, em juízo, ratificou o depoimento prestado na fase inquisitorial e

relatou de forma minuciosa os fatos que presenciou, afirmando que receberam denúncias acerca de uma confusão que estaria ocorrendo na lanchonete
“Água na Boca”
e, ao atenderem à ocorrência, foram guiados pelos clientes do local, momento em que encontraram o apelante saindo com sua motocicleta. Por essa razão, foi-lhe dada ordem de parada, ocasião em que se verificou que o
apelante
estava visivelmente embriagado, conforme descrito no termo de constatação de embriaguez confeccionado pelos agentes públicos.

Ultrapassada a análise da prova oral e já ante a inexistência de elementos capazes de abalar a convicção firmada na sentença, passo à fundamentação, demonstrando as razões pelas quais o apelo
não merece acolhimento
.

O crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, caracteriza-se pela condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa. Trata-se de tipo penal de
perigo abstrato
, não se exigindo a demonstração de um resultado lesivo ou de um risco concreto, bastando a prática da conduta descrita no dispositivo legal. O foco, nesse contexto, recai sobre o potencial lesivo da conduta e sua aptidão para colocar em risco o bem jurídico tutelado, ainda que em grau meramente presumido.

No presente caso, conforme já mencionado, a materialidade
e autoria
delitiva encontra-se robustamente comprovada por meio de documentos subscritos p
or
agentes públicos investidos de fé pública, cuja idoneidade não foi desconstituída pela defesa. Não se verifica qualquer mácula na atuação do agente público que comprometa a credibilidade de seu testemunho, sendo seu relato verossímil, harmônico e compatível com os demais elementos constantes dos autos.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022)”

A
ssim
,
a
alegação do apelante de que estaria apenas com a chave na mão, sem estar conduzindo
o
veículo, não se sustenta frente ao depoimento seguro e convergente do agente
público
ao afirmar que
“(...)
Estava em cima da moto, andando começando a sair do local. (...)
”
, cuja presunção de veracidade não foi infirmada por nenhum elemento de prova em sentido contrário.

D
erradeiramente, não resta senão concluir, pelo contexto probatório, que
,
na data do
s
fato
s
, o
a
pelante conduziu
, ainda que por poucos metros, a
sua motocicleta sob
influência de álcool, sendo a sua alegação uma
tentativa de autodefesa isolada e dissociada do restante do conjunto probatório
, sendo insuficiente para afastar a tipicidade do delito.

No tocante ao pedido subsidiário
de
redução do valor
arbitrado
a título de prestação pecuniária ou, alternativamente, a substituição por prestação de serviço
s à comunidade
, igualmente não assiste razão à defesa.

Cumpre salientar que
a
redução
ou
substituição da pena
pecuniária por
prestação de serviços à comunidade
ou
por outra modalidade de pena restritiva de direitos é matéria
cuja apreciação
compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal
conforme dispõe o artigo 148 da Lei de Execução Penal, não sendo
a apelação a via recursal adequada para tal
.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)1.
Aplicada a pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP
, alterar a forma de cumprimento, ajustando-a às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada. Precedentes. 2. Esta Corte Superior de Justiça, ao interpretar a parte final do art. 44, § 2o, do Código Penal, firmou a entendimento de que não é possível a substituição da pena privativa de liberdade superior a 1 (um) ano por duas penas de prestação pecuniária (
AgRg
no
AREsp
n. 1 .469.098/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019,
DJe
19/8/2019). 3. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2783936 SP 2024/0413430-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025)”
–
Destacamos.

Por fim, registra-se que, embora a defesa tenha requerido o prequestionamento de determinados dispositivos legais, mostra-se desnecessária a menção expressa a cada um deles, quando o acórdão enfrenta de forma adequada e fundamentada as questões jurídicas suscitadas, conforme orientação consolidada nos tribunais superiores
e nesta
e.
Corte, a saber:

“(...)
PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS EINTEGRADOSÀFUNDAMENTAÇAO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
3. Considera-se
prequestionada
a matéria jurídica quando enfrentada de modo claro e fundamentado no corpo do acórdão.”

(N.U 0017936-70.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025